Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-72.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À REQUERIDA APÓS SENTENÇA. EFEITOS “EX NUNC”. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser deferido a qualquer tempo, tem efeitos “ex nunc”, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.
2. Na hipótese, a gratuidade concedida à ré executada somente produziu efeitos prospectivos, de forma que a condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios não pode mais ser elidida.
3. Apelação conhecida e provida para que o cumprimento de sentença de honorários de sucumbência tenha seu regular processamento na origem.